Tribunal: TJDFT
Processo: 0713120-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713120-56.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA APELADO: MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA, MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora